Tribunal: TJES
Processo: 5024519-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024519-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BERNARDES ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL
PROCESSO Nº 5024519-45.2025.8.08.0012
TURMA RECURSAL – 2ª TURMA
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
ADVOGADA:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES

RECORRIDA:
BERNARDES ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO:
WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa de fidelidade e faturas posteriores ao pedido de cancelamento do serviço. A empresa consumidora alega ter sido surpreendida por cobranças de multa e mensalidades após encerrar o contrato, enquanto a fornecedora sustenta a legalidade da renovação automática da cláusula de fidelização prevista no contrato de adesão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar:

(a) a legalidade da renovação automática de cláusula de fidelidade sem a prova do consentimento expresso do consumidor;

(b) a validade das cobranças de mensalidades efetuadas após o pedido de cancelamento do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A renovação automática de cláusula de fidelidade, baseada exclusivamente em contrato de adesão e sem a comprovação da anuência prévia e inequívoca do consumidor, viola os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4 - Incumbe à prestadora de serviços o ônus de provar a contratação da nova fidelização, especialmente mediante a apresentação de gravações telefônicas ou documentos assinados quando instada judicialmente, o que não ocorreu no caso.

5 - Verificada a ausência de prova do consentimento para o novo período de permanência, tornam-se inexigíveis a multa rescisória e as faturas geradas após a solicitação de cancelamento.

6 - A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, uma vez que as razões recursais são mera reiteração de teses já afastadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É ilícita a renovação automática de cláusula de fidelidade em contratos de telecomunicações sem a prova do consentimento expresso do consumidor. 2. A ausência de comprovação de anuência à nova obrigação de permanência torna indevida a cobrança de multa por rescisão antecipada. 3. Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
(ID 18480291) contra a sentença (ID 18480290) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida por
BERNARDES ODONTOLOGIA LTDA
.

A petição inicial narra que a Recorrida foi surpreendida por cobranças de multa por quebra de fidelidade e faturas mensais, mesmo após ter solicitado o cancelamento dos serviços de telefonia e internet. Alegou a abusividade da renovação automática da cláusula de fidelização e pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e a cessação das cobranças.

A sentença de origem (ID 18480290) acolheu parcialmente os pedidos, declarando a inexigibilidade da multa e das faturas posteriores ao cancelamento, por entender que a Recorrente não comprovou o consentimento expresso da consumidora para a renovação do período de fidelidade. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a legalidade da cobrança, com base na cláusula de renovação automática do contrato.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 18480297), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de multa por quebra de fidelidade e de faturas mensais após a consumidora, ora Recorrida, ter solicitado o cancelamento de serviços de telefonia e internet.

A Recorrente, em suas razões recursais, insiste na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na validade da cobrança, argumentando que o contrato foi renovado automaticamente, juntamente com o período de fidelização, por ausência de oposição da Recorrida no prazo contratual.

Contudo, após análise do recurso e dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, na forma do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46, Lei nº 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juízo de sentenciante analisou de forma acertada o conjunto probatório, concluindo pela falha na prestação do serviço por parte da Recorrente. Ficou demonstrado que a empresa
não se desincumbiu de seu ônus de provar o consentimento expresso da Recorrida para a renovação da cláusula de fidelidade por um novo período de 24 meses
.

A simples alegação de renovação automática, baseada em cláusula de contrato de adesão, não é suficiente para vincular a consumidora a uma nova obrigação de permanência, especialmente quando a empresa, instada a apresentar as gravações telefônicas que comprovariam a anuência, não o faz.

A ausência dessa prova fundamental reforça a versão da Recorrida e evidencia a violação ao dever de informação e transparência, princípios basilares do direito do consumidor.

A sentença de origem foi precisa ao declarar a inexigibilidade da multa de fidelidade e das faturas geradas após a solicitação de cancelamento, bem como ao afastar a pretensão de danos morais por ausência de comprovação de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

As razões apresentadas pela Recorrente não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento consolidado na decisão de origem. Os argumentos são mera reiteração da tese de defesa, já devidamente analisada e rechaçada.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)